Tribunal: TJMT
Processo: 0029334-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029334-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CORREA PINTO - CPF: 040.677.071-93 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CORREA PINTO - CPF: 040.677.071-93 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – DOIS RECURSOS – PARTE DEMANDADA – 1. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE – DEMANDA APTA À JULGAMENTO – 2. CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632 DO STJ – A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA 3. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INFORMAÇÃO QUE COMPETE AO ESTIPULANTE – TEMA 1112 DO STJ – INDENIZAÇÃO CONFORME A LESÃO SOFRIDA – 4. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – ART. 54, §4o DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A conversão do feito em diligência somente deve ser adotada quando indispensável à resolução do caso, conforme o art. 51, VI, do RITJ e o art. 938, § 3o, do CPC, o que não se constata no caso em questão, tendo em vista a suficiência das provas contidas nos autos.

2.

A incidência da correção monetária sobre a indenização securitária ocorre a partir da contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ.

3.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, é responsabilidade da estipulante informar os segurados sobre cláusulas limitativas, conforme o Tema 1112 do STJ. Assim, quando constatada a invalidez parcial, o valor da indenização deverá ser estipulado com observância à tabela da SUSEP.

4.

Inexistindo prova de que o segurado foi cientificado sobre a existência de outras seguradoras integrantes do contrato de cosseguro, a seguradora líder deve arcar com a quota das demais, cabendo-lhe posteriormente o direito de regresso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos individualmente por
Luiz Fernando Correa Pinto e Mapfre Vida S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação

de Cobrança de Indenização Securitária
no 0029334-85.2014.8.11.0041
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido que foi formulado pelo autor
Luiz Fernando Correa Pinto.

A Apelante
Mapfre Visa S.A.
postula pela
conversão do julgamento em diligência
, para que seja intimada a seguradora Bradesco, a fim de que junte ao processo o certificado vigente na data de 13/05/2012 e, assim, aplique-se o
capital segurado à época do sinistro
.
Alternativamente
, requer que a
correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação
(ID 217468224).

Por sua vez, o apelante
Luiz Fernando
requer
o afastamento da aplicação da tabela da SUSEP
, alegando que não teve conhecimento das limitações trazidas pela referida tabela no ato da contratação do seguro de vida. Ademais, requer que a seguradora
Bradesco Vida e Previdência S.A
. — seguradora líder do contrato — seja compelida a arcar com
a quota
parte das demais, permitindo, assim, que o recorrente
receba a integralidade do capital segurado
(ID 217468246).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
. (ID`s. 217467350 e 217467350).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Luiz Fernando Correa Pinto
propôs
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Mapfre Vida S.A.
, aduzindo que, na condição de militar do Exército Brasileiro, aderiu ao contrato de seguro de vida junto à
Fundação Habitacional do Exército (FHE),
cuja apólice de
no 9304529
tem como empresas responsáveis
Bradesco Vida e Previdência S.A
. e
Mapfre Vida S.A.

Relatou que foi vítima de um acidente de trânsito que resultou em fratura exposta da perna esquerda, passando por procedimento cirúrgico e diversos tratamentos médicos e medicamentosos, contudo, insuficientes para restabelecer sua condição laborativa habitual, tendo em vista a
perda de força e mobilidade no membro lesionado
,
ficando impossibilitado de realizar atividades físicas
e, portanto,
incapaz para o serviço militar.

As empresas apresentaram contestação; na sequência, foi juntado laudo pericial solicitado pelo juízo.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
parcialmente procedente a ação
, condenando as empresas, individualmente, de acordo com suas responsabilidades percentuais, ao pagamento da indenização, a título de
invalidez parcial permanente por acidente
, no valor de
R$ 30.167,97
, devidamente corrigido pelo IGPM/FGV a partir da data da renovação/contratação da apólice, e com juros de 1% ao mês a partir da data da citação.

Contra a sentença, apresentam-se os apelantes perante este Tribunal, buscando a sua reforma. Assim, passo à análise dos autos.

DO RECURSO DA SEGURADORA

Inicialmente, postula pela conversão do julgamento em diligência, para a produção de provas que entende necessário para o julgamento do recurso.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu art. 51, inc. VI, esclarece que compete ao Relator:
“Determinar, por despacho, a conversão do julgamento em diligência para o suprimento de falhas e omissões sanáveis, nos casos específicos.”

Ainda o art. 938, §3o do CPC: “
Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.”

No caso em análise, entendo que as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde do caso. Ademais, tal providência deveria
ter sido adotada em momento oportuno
, no decorrer da instrução processual, quando o juízo singular abriu oportunidade às partes para
postular ou aportar as provas pertinentes ao caso, não neste momento
, em que o processo se encontra em grau de recurso, o que
suprimiria
do juízo singular o conhecimento do documento ora solicitado.

Ademais, já restou incontroverso nos autos que a cosseguradora seria
responsável por apenas 29% do seguro a ser pago
, sendo o remanescente de responsabilidade da seguradora líder, conforme
esclarecido no despacho saneador.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DA PROVA. LEGITIMIDADE. SEGURADORA LÍDER E COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA. INDENIZAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ. CAPITAL SEGURADO. APÓLICE DA DATA DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a MAPFRE VIDA S.A. ao pagamento de R$ 165.465,35 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de indenização securitária e o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ao pagamento do correspondente a 20% daquele valor, vedado o recebimento cumulativo. 2.
A conversão do feito em diligência em sede recursal se limita aos casos em que a prova seja imprescindível, nos termos do § 3o do artigo 938 do Código de Processo Civil
. Precedente. (...) (TJ-DF 07101053020178070001 DF 0710105-30.2017.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, sendo o documento postulado prescindível para o deslinde da causa,
não há razão para converter o julgamento em diligência
.

Prossegue, postulando que a incidência da correção monetária ocorra a partir do ajuizamento da ação.

Contudo a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao assentar que:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”.

No mesmo sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE
APELAÇÃO

CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - EXTRA PETITA - NÃO VERIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE
SEGURO
DE
VIDA
- INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA - VERIFICADA - COBERTURA CONTRATUAL - PREVISTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO -
CORREÇÃO

MONETÁRIA
- ÍNDICE IGP-M/FGV - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio da congruência. II. Verificada a previsão de cobertura contratual para invalidez por doença e constatada, em laudo pericial médico, a invalidez do segurado, nesses termos, é devida a indenização securitária.

III. A
correção

monetária
sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a desde a data da contratação.

IV. O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais. (N.U 1003690-67.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) Destaquei

RECURSO DE
APELAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE
SEGURO
C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES CONTRATADOS –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE
SEGURO
– TERMO INICIAL - DATA DA RENOVAÇÃO QUE VIGIA AO TEMPO DO SINISTRO – MULTA IMPOSTA NO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTAMENTO – ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC - NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de
seguro
de
vida
em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ).
Restando comprovada a incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), conforme laudo pericial acostado nos autos, o pedido de indenização decorrente do
seguro
contratado revela-se pertinente, nos termos previstos na apólice.
Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de
seguro
, o termo inicial da
correção

monetária
do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro
. Precedentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) Não evidenciado o preenchimento do requisito previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC, necessário se faz o afastamento da multa fixada em decisão integrativa. Recurso provido parcialmente. (N.U 1023122-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) Destaquei

Portando, fica mantida a correção monetária a
partir da contratação do seguro.

DO RECURSO DE LUIZ FERNANDO CORREA PINTO

Postula o
afastamento da incidência da tabela da SUSEP
para o pagamento integral do prêmio, argumentando que não foi cientificado das limitações existentes no contrato de seguro.

Pois bem, conforme se verifica no documento de ID 212468223, pág. 23, constata-se que o Apelante aderiu a um contrato de seguro de vida coletivo junto ao
Fundo Habitacional do Exército (FHE)
, sendo este, portanto, o
estipulante
do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do
Tema Repetitivo no 1112
, estabeleceu que compete às estipulantes a obrigação de prestar informações aos segurados sobre os
termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo
.

Vejamos a ementa do julgamento do REsp.
1874811 – SC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial provido.

Assim, se é dever da estipulante prestar informações aos segurados quanto às cláusulas contratuais, inclusive
aquelas referentes
às limitações, eventual falha nesse dever
não poderá ser imputada à seguradora apelante
, pois não era sua obrigação prestar tais informações.

Ademais, sequer é possível saber se o segurado teve ciência das cláusulas limitativas, considerando que a petição inicial foi instruída unicamente com um
Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo
, conforme consta no ID 217468223, pág. 23, o qual contém informações básicas referentes ao seguro de vida.

Logo, considerando que a falha no dever de informação
não partiu da seguradora apelada
e que o valor da indenização deve
ser proporcional à lesão sofrida pelo segurado
,
conforme estabelecido na Tabela da SUSEP
,
não há que se falar em abusividade ou ilegalidade
.

Tampouco há ofensa aos princípios da boa-fé e equidade, uma vez que não existe vantagem exagerada por parte da seguradora em detrimento do consumidor, dado que o valor da indenização
não pode ser igual
para incapacidade total e parcial de apenas um segmento corporal.

Assim, não há descumprimento ao direito de informação ao consumidor,
sendo legítima a graduação do valor da indenização
em razão da quantificação da lesão e dos percentuais estabelecidos contratualmente,
com base na Tabela da SUSEP.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO – TEMA No 1.112, DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA DE CÁLCULO DA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que compete exclusivamente à estipulante do seguro de vida em grupo cientificar o consumidor a respeito das cláusulas limitativas do respectivo contrato. Dessa forma, quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, conforme enquadramento na tabela SUSEP. Precedente do STJ - Tema 1112. TJ-MS - AC: 08367566920178120001 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

No ponto, o laudo pericial solicitado pelo juízo, anexado no ID 217468227, págs. 8/17, atestou que o apelante apresenta patologia irreversível (permanente) no quadril esquerdo, cuja sequela é de caráter moderado, com 50% de comprometimento do membro.

Desta forma conforme assentado pelo magistral sentenciante;

“a)
O valor de 100% da indenização em caso de acidente de trabalho é de R$ 86.194,20
;

b)
A perda total do uso de um dos membros inferiores alcança 70% da importância segurada
;

c) O autor possui incapacidade do membro inferior esquerdo
;

c)
Tal incapacidade é parcial - em 50% - e permanente do membro inferior esquerdo
.

Ante o exposto, o autor faz jus a receber o valor de 50% de 70% do valor da importância segurada, qual seja, o valor de 35% do valor total: R$ 30.167,97.”

Desta forma, correta a decisão do juízo singular ao aplicar a tabela da SUSEP para o pagamento da indenização conforme a lesão encontrada no apelante.

Por fim, almeja que a seguradora líder do contrato seja compelida a pagar a integralidade da indenização. No entanto, o contrato ao qual aderiu trata-se de cosseguro, no qual os riscos são distribuídos entre duas seguradoras, a saber,
Bradesco Vida e Previdência S.A
. e
Mapfre Vida S.A
., na proporção da cota de responsabilidade de cada uma.

Em se tratando de contrato de seguro em grupo por adesão, necessária a aplicação da legislação consumerista, no caso específico, aquela prevista no art. 54, §4o, do CDC, que dispõe que:
“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”.

Assim, embora o contrato de seguro tenha previsto que cada cosseguradora seja responsável por uma cota-parte, conforme destacado pelo § 4o do art. 54 do CDC, a
ausência de destaque adicional na referida cláusula que chame a atenção do consumidor
, e a falta de evidência de que ele tenha conhecimento dos percentuais de responsabilidade de cada cosseguradora,
atraem a responsabilidade solidária entre as seguradoras
.

Nesse sentido este e. Tribuna de Justiça:

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE UM ANO - ART. 206, §1o, II, B - CONTADOS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SÚMULA 278/STJ - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - TABELA PREVISTA EM CONTRATO - ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE IGP-M/FGV - INCIDÊNCIA A CONTAR DA ATUALIZAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
- COSSEGURADORAS -
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
- INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR -
NECESSIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Não é nula a sentença que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais se fundamenta o provimento jurisdicional. II - O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II, b do Código Civil), contado da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278/STJ).
III - O valor da indenização securitária relativa à invalidez parcial permanente é calculado com base na avaliação do grau da lesão, conforme previsão contratual e laudo médico e sobre ela cabe abatimento do valor pago anteriormente pela via administrativa. IV - A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a partir da última atualização no caso de renovações contratuais sucessivas. V -
A oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do
cosseguro
depende da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da
responsabilidade
, sem o que se impõe a condenação
solidária
da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
. (N.U 0025403-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)Destaquei

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO –
COSSEGURO
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ).
Deve ser mantida a responsabilização
solidária
entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora. (
N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 23/11/2022). Destaquei

Portanto, inexistindo prova de que o segurado foi cientificado quanto à existência de outras seguradoras integrantes do contrato de cosseguro, a seguradora líder fica compelida a arcar com a cota das demais seguradoras que integram o polo passivo da demanda, cabendo-lhe, posteriormente, o direito de regresso.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
Mapfre Vida S.A.;
noutro giro, dou

PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
Luiz Fernando Correa Pinto,
para reconhecer a responsabilidade solidária, compelindo a seguradora líder a arcar com a integralidade da indenização, ressalvado o direito de regresso contra a coobrigada.

Atento ao disposto nos parágrafos 2o, 8o e 11, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados em face das seguradoras rés, por apreciação equitativa, para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024